Tribunal: TJBA
Processo: 8043122-74.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-11
Data de publicação: 2025-07-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8043122-74.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: COOPERATIVA MISTA JOCKEY CLUB DE SAO PAULO

Advogado(s)
:
Bárbara Willians registrado(a) civilmente como BARBARA AGUIAR RAFAEL DA SILVA

APELADO: GREYCIANE CONCEICAO SILVA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
GABRIEL DA CUNHA DO BOMFIM

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL.PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEIÇÃO. CONTRATO DE CONSÓRCIO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. DEVER DE INFORMAÇÃO. RESTITUIÇÃO IMEDIATA DOS VALORES PAGOS. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por administradora de consórcios contra sentença que reconheceu a nulidade contratual por vício de consentimento, determinou a devolução dos valores pagos e condenou ao pagamento de danos morais.

A autora celebrou contrato de consórcio imobiliário e foi surpreendida por valores de parcelas superiores aos informados. Tentou resolução extrajudicial, sem êxito, optando pela rescisão contratual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se:

(i) a sentença é nula por ausência de fundamentação;

(ii) houve vício de consentimento decorrente da má prestação de informações sobre o contrato de consórcio;
(iii) é devida a restituição imediata dos valores pagos;
(iv) subsiste a condenação por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A preliminar de ausência de fundamentação não merece acolhida, porquanto a sentença atacada apresenta, de forma clara e coerente, os fundamentos jurídicos e fáticos que embasaram a conclusão adotada, em conformidade com o art. 489 do CPC.

5. O contrato não apresentou informações claras e objetivas quanto ao valor das parcelas, em desacordo com o art. 46 e art. 54, §§ 3º e 4º, do CDC.
6. Evidenciado o vício de consentimento, admite-se a devolução imediata dos valores pagos, afastando-se a regra do art. 30 da Lei nº 11.795/2008, conforme precedentes desta Corte.
7. A retenção da taxa de administração é admitida, mas não se admite a retenção de valores a título de cláusula penal ou fundo de reserva, dada a ausência de comprovação de prejuízo.
8. A falha na prestação do serviço e a indução em erro pela fornecedora configuram abalo psíquico indenizável.
9. A verba honorária foi fixada nos moldes do art. 85, §§ 2º e 11, do CPC, não havendo razão para sua minoração.

IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
“1. A ausência de informação clara sobre valores de parcelas em contrato de consórcio caracteriza vício de consentimento.
2. Em caso de má prestação de serviço e vício de consentimento, é cabível a restituição imediata e proporcional dos valores pagos, com retenção apenas da taxa de administração.
3. A falha na informação ao consumidor enseja dano moral indenizável.”

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6º, III, 14, 46 e 54; CC, art. 884; CPC, art. 85; Lei nº 11.795/2008, art. 30.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.119.300/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 2ª Seção, j. 22.10.2014 (Tema 312); TJ-BA, ApCiv 8068042-15.2021.8.05.0001, Rel. Alberto Raimundo Gomes dos Santos, 2ª Câmara Cível, j. 19.10.2023; TJ-BA, EmbDecl 8049862-19.2019.8.05.0001.1, Rel. José Soares Ferreira Aras Neto, 2ª Câmara Cível, j. 07.05.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos de
Apelação Cível nº.8043122-74.2021.8.05.0001
da Comarca de Salvador em que figura como Apelante
COOPERATIVA MISTA ROMA e
Apelada
GREYCIANE CONCEICAO SILVA DOS SANTOS.

Acordam os Desembargadores da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
NEGAR PROVIMENTO AO APELO,
nos termos do voto do Relator adiante expostos.

Sala das Sessões, local e data registrados no sistema.

PRESIDENTE

JOSEVANDO ANDRADE

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA